Tribunal: TJSP
Processo: 2192682-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Habilitação de crédito em inventário e partilha. Acordo entre as partes homologado em juízo. Menor orçamento. Irresignação da parte. Cumprimento nos exatos limites do acordo, afastando-se reformas e gastos não previstos, que poderão ser objeto de novo acordo ou ressarcidos por ação própria. Orçamentos, por sua vez, que devem ser equivalentes ao prever, sobretudo, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Habilitação de crédito em inventário e partilha. Acordo entre as partes homologado em juízo. Menor orçamento. Irresignação da parte. Cumprimento nos exatos limites do acordo, afastando-se reformas e gastos não previstos, que poderão ser objeto de novo acordo ou ressarcidos por ação própria. Orçamentos, por sua vez, que devem ser equivalentes ao prever, sobretudo, a observação das normas técnicas da ABNT e a presença de profissional habilitado que assine ART, responsabilizando-se pela segurança e execução da obra. Recurso parcialmente provido.